Tribunal: TJDFT
Processo: 0003681-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003681-92.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDA ARAUJO MACIEL RIBEIRO, V. J. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA FEITOSA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 16286025 e documentos de IDs 16286029, 16286030 e 16286031, notadamente se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024